Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-34.2024.8.11.0049
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
VÍDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001376-34.2024.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE SOUSA DE SANTANA - CPF: 023.387.031-89 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VÍDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE GESTANTE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DO LOTACIONOGRAMA. NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que indeferiu pedido de remoção motivado pela necessidade de manutenção da unidade familiar, tendo em vista sua esposa, grávida à época do pedido, ser servidora estadual lotada no Município de Nova Xavantina/MT. O pedido, formulado perante POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, foi indeferido com fundamento, entre outros, no fato de o servidor estar em estágio probatório, havendo proibição expressa para remoção a pedido, bem como o interesse público, representado pela necessidade de diminuição do índice de criminalidade, sobretudo, no interior do Estado, atendendo aos critérios estabelecidos pelo Conselho Superior de Polícia, conforme divulgado pelo Governo do Estado de Mato Grosso e expressamente disposto no EDITAL DE ABERTURA No 001/2022/SESP/PJC/MT, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

3.

A controvérsia posta à apreciação judicial consiste em averiguar se a Administração Pública, ao indeferir pedido de remoção de servidor, incorreu em ilegalidade passível de controle jurisdicional, especialmente diante da demonstração da imprescindibilidade do servidor na unidade de lotação.

4.

É cediço que
"O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância"
(REsp n. 1.985.602/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

5.

Destarte, a pretendida remoção pelo Judiciário também encontra obstáculo no princípio da vinculação ao edital, que, em seu item 2.1.5 previa expressamente:
“
2.1.5. LOTAÇÃO
: O policial civil será lotado inicialmente no interior do Estado de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior de Polícia.”

6.

Ressalto que a legislação estadual não prevê hipótese de remoção em virtude de gestação da esposa, mormente porque não há qualquer comprovação de que se tratava de gravidez de risco, o que faz incidir, na espécie, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual inexistindo obrigação legal “não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes” (Rcl 39952 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058

DIVULG 25-03-2021

PUBLIC 26-03-2021).

7.

Aliado a isso, a Lei no 8.275/2004 que Estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, no art. 10o, estabelece que
O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração e a existência de vaga.

8.

Partindo dessas premissas, para a remoção é necessário além de tudo a existência de vaga e o interesse da administração, o que neste caso não restou demonstrado.

9.

Ainda, no caso concreto, é certo que o servidor público está em estágio probatório, tendo sido nomeado em 2023, havendo expressa vedação para a remoção a pedido, nos termos do artigo 157, § 1o da Lei 407/2010.

10.

Transcrevo trecho da sentença para fundamentar esse voto:
“
No caso concreto, o indeferimento do pedido do autor foi devidamente justificado pela autoridade competente. Em suma, o acolhimento do pedido do Reclamante implicaria em desrespeito ao princípio da igualdade e prejuízo ao serviço público. Aplica-se ao caso o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, eis que se demonstrou que a remoção do Reclamante traria prejuízos ao bom funcionamento da unidade prisional em que presta serviços. (...) Além do que, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando somente o interesse do serviço, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade. (...) Assim, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Na verdade, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.
”

11.

Desse modo, a sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025